Tribunal: TJDFT
Processo: 0719147-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PIRFENIDONA 267MG. REGISTRADO NA ANVISA. CONCESSÃO DE FÁRMACO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA 106/STJ. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESENTES OS REQUISITOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O agravo de instrumento versa sobre decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência para fornecimento do medicamento PIRFENIDONA 267mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ao autor/agravante pelo Distrito Federal/agravado, por entender necessário o aprofundamento das provas dos autos, com o exercício do contraditório e da ampla defesa.
2. O Superior Tribunal de Justiça (TEMA 106/STJ) definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão do fármaco não padronizado pelo SUS: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA.
3. De acordo com o entendimento do médico especialista, diante do quadro clínico grave, o agravante necessita de tratamento urgente, imediato e contínuo com pirfenidona 267mg, sendo este medicamento disponível no Brasil e com evidências científicas para o tratamento com tempo de uso indeterminado.
4. Atendidos os requisitos para o fornecimento da medição não padronizada pelo SUS (TEMA 106/STJ), revela-se configurada a plausibilidade do direito à disponibilização do medicamento. Com efeito, os elementos probatórios acostados aos autos permitem o deferimento da tutela de urgência pretendida por demonstrarem o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que há urgência no tratamento e perigo de morte ao paciente/agravante, em razão do quadro clínico já estar em estágio avançado.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.